Tribunal: TJES
Processo: 5000224-27.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-27.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GENOVA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REAJUSTE DE TARIFA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL PARA REAJUSTES – ABUSIVIDADE DAS TARIFAS – INEXISTÊNCIA – APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
I
nexiste
previsão
legal que imponha a obrigação de se praticar as mesmas tarifas para o serviço de fornecimento de água e esgoto
prestado por concessionárias em locais diversos.

2. Admite-se a
apura
ção do valor devido
em fase de liquidação, oportunidade em que os cálculos serão realizados aplicando-se a metodologia de cobrança delimitada na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória c/c repetição de indébito” ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GÊNOVA, ora Apelante, em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), ora Apelada.

Pela sentença id 4007286, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelada “
a restituir ao AUTOR em DOBRO o que for apurado decorrente dos excessos das cobranças realizada por estimativa, no período apontado nesta sentença, aplicando-se no cálculo a tarifa progressiva e escalonada
”.

Irresignado, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GÊNOVA interpôs o recurso de apelação id 4007296, por meio do qual alega, em síntese, que (a) a cobrança realizada pela concessionária de serviço público está eivada de vício em razão de ausência de dispositivo legal autorizando a cobrança nos moldes efetuados; (b) a abusividade do valor das tarifas; (c) possui direito de obter tratamento diferenciado, na forma prevista no § 5º, do art. 29, da Lei Federal nº. 11.445/07 (Lei do Saneamento).

A Apelada apresentou contrarrazões id 4007301, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação id 4795853, a Apelante desistiu do pedido constante do item “c”, da petição recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000224-27.2021.8.08.0062

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GÊNOVA

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória c/c repetição de indébito” ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GÊNOVA, ora Apelante, em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), ora Apelada.

Pela sentença id 4007286, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelada “
a restituir ao AUTOR em DOBRO o que for apurado decorrente dos excessos das cobranças realizada por estimativa, no período apontado nesta sentença, aplicando-se no cálculo a tarifa progressiva e escalonada
”.

Irresignado, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GÊNOVA interpôs o recurso de apelação id 4007296, por meio do qual alega, em síntese, que (a) a cobrança realizada pela concessionária de serviço público está eivada de vício em razão de ausência de dispositivo legal autorizando a cobrança nos moldes efetuados; (b) a abusividade do valor das tarifas e (c) possui direito de obter tratamento diferenciado, na forma prevista no § 5º, do art. 29, da Lei Federal nº. 11.445/07 (Lei do Saneamento).

A Apelada apresentou contrarrazões id 4007301, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação id 4795853, a Apelante desistiu do pedido constante do item “c”, da petição recursal.

Pois bem.

O Apelante alicerça a alegação de abusividade das tarifas praticadas pela Apelada valendo-se da comparação das cobranças tarifárias praticadas por outras concessionárias de serviços públicos atuantes nos Municípios de Iconha, Itapemirim e Piúma, todos do Estado do Espírito Santo.

Todavia, conforme restou consignado no recurso de apelação nº 5000675-52.2021.8.08.0062, de que fui Relator, as empresas são distintas e não estão obrigadas a praticarem os mesmos preços, pois é preciso considerar que cada cidade possui peculiaridades próprias, como infraestrutura já estabelecida, se há ou não necessidades de investimento, a salinidade da água, quais métodos seriam os mais adequados para o tratamento da água e esgoto, dentre outros diversos fatores.

Ademais, inexiste qualquer exigência legal que imponha a obrigação de se praticar as mesmas tarifas para o serviço de fornecimento de água e esgoto.

No que se refere ao pedido de condenação de restituição de valores, o Apelante aduz, não obstante reconhecido na sentença o direito à repetição em dobro, que deve ser observado o montante fixado na petição inicial, isto é, R$ 105.689,98 (cento e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais, noventa e oito centavos).

Todavia, não merece a r. sentença qualquer reparo neste tocante, uma vez que a MMª. Juíza de Direito
a quo
apenas postergou a apuração da quantia devida para a fase de liquidação, o que tem sido admitido por este órgão julgador em casos semelhantes.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA ÁGUA E ESGOTO – HIDRÔMETRO ÚNICO – CONSUMO REAL – ENQUADRAMENTO NA TABELA PROGRESSIVA DE TAFIRAMENTO – PEDIDO RECONVENCIONAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, "na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa". No caso, o pedido reconvencional de pagamento de eventual diferença constatada entre o importe pago pelo autor no período calculado pelo sistema de economias, e aquele aferido pelo consumo real no mesmo período, é conexo com aqueles formulados na demanda principal. 2. Esta c. Primeira Câmara Cível já manifestou entendimento no sentido de que “se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea” (TJ-ES - AC: 00082878020208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021). 3. No entanto, diferentemente do que pretende a apelante,
deve o valor ser apurado em fase de liquidação, oportunidade em que os cálculos serão realizados aplicando-se a nova metodologia de cobrança delimitada na sentença
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, apelação nº 5003407-32.2021.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira)

Alega o Apelante, por fim, possuir direito de obter tratamento diferenciado, porquanto a legislação especial passou a permitir a instrumentalização de contratos especiais para os edifícios com um único hidrômetro, na forma prevista no § 5º, do art. 29, da Lei Federal nº. 11.445/07 (Lei do Saneamento).

Todavia, o Apelante, em manifestação id 4795853, desistiu, expressamente, desta pretensão recursal, razão pela qual resta prejudicado o recurso neste particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento.

Considerando o desprovimento do recurso interposto, majoro a verba sucumbencial devida pelo Apelante em 10% (dez por cento), na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.